Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PANCREATITE AGUDA. INTERNAÇÃO EM UTI. NECESSIDADE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência.
3. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que se trata de paciente beneficiária do Plano patrocinado pela Agravante, que ingressou no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta com diagnóstico de pancreatite aguda e necessidade de imediata internação em unidade de terapia intensiva em razão da gravidade do estado de saúde, com risco de morte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.